Tribunal: TJES
Processo: 0000419-03.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000419-03.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEREMIAS MENDES GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DOS AUTOS. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO PELOS DANOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Em que pese a arma de fogo não ter sido localizada e apreendida, resta evidenciado que a vítima foi subjugada com a utilização de revólver, devendo ser ressaltado a dispensabilidade da apreensão da arma de fogo para a incidência da majorante, já que demonstrada por outros meios de prova. Precedentes do c. STJ.

2. Na hipótese, a vítima, ao entrar no veículo roubado, teve uma arma de fogo apontada para a cabeça e foi obrigada a entrar no porta-malas do carro.

3. Para crimes como o apurado, mostra-se necessário atender 03 (três) requisitos cumulativos para que possa ser fixado o valor mínimo indenizatório na sentença, quais sejam, (i) pedido expresso na inicial; (ii) indicação do montante pretendido e (iii) realização de instrução específica. Precedentes do c. STJ.

4. Na hipótese, não obstante seja possível verificar a possibilidade de a vítima ter sofrido prejuízo, especialmente de ordem moral em razão da prática delitiva, os requisitos listados não foram preenchidos, uma vez que o Ministério Público, embora tenha formulado o pedido na inicial, não indicou o montante pretendido e, tampouco, foi realizada instrução específica, de modo que a indenização pelos danos sofridos pela vítima deve ser afastada.

5. Recurso a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000419-03.2023.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEREMIAS MENDES GONÇALVES
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: NATANI DE ALMEIDA PREISIGKE - ES36964
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
JEREMIAS MENDES GONÇALVES
, em face da sentença de fls. 230/241, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática do crime de
roubo circunstanciado
(artigo 157, §2º, incs. II e V e § 2º-A, inc. I, do Código Penal), à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa e de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização pelos danos sofridos pela vítima.

Nas razões de id. 8908514,
o apelante requer, em síntese, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e da condenação por danos causados à vítima
, ante a ausência de indicação de valor e de instrução específica.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 04 de março de 2023, na zona rural do município de Aracruz, o apelante e seu comparsa, Gean Carlos Ferreira Gomes, abordaram a vítima Edinamar Gomes de Lima e, fazendo uso de arma de fogo, subtraíram o veículo Voyage, placas PPL9D14, cor prata e a quantia de R$ 310,00 (trezentos e dez reais), mediante grave ameaça e com restrição de liberdade.

Consta que na ocasião, os criminosos estavam em uma motocicleta, trajando blusas de frio pretas, “toucas ninjas” e em posse de uma arma de fogo, quando se aproximaram da vítima, apontaram o revólver e a colocaram no porta-malas, levando-a para a “Reta do Aeródromo”, quando o pneu do veículo se danificou em razão da alta velocidade que conduziam o automóvel.

Por isso motivo, o acusado e seu comparsa trocaram o pneu do veículo, retiraram o ofendido do porta-malas e, sob a mira do revólver e ameaças, determinaram que se afastasse do local e não voltasse até que se evadissem.

Ao deixarem o local, a vítima acionou a polícia que, por meio do cerco inteligente identificou que o veículo roubado trafegava com a motocicleta usada para o delito, sendo o ora apelante o dono da moto, razão pela qual se dirigiram à residência do réu e realizaram a abordagem.

Inicialmente, o apelante negou a prática do delito, mas em seguida confessou o crime, bem como indicou o outro autor e o local onde estava o veículo roubado.

Feitas essas considerações e, ante a
ausência de insurgência quanto à materialidade e a autoria delitiva,
por estas restarem cabalmente demonstradas nos autos, passo a análise das teses apresentadas pela defesa.

C
om relação ao pedido
de afastamento da majorante
do uso de arma de fogo
, destaco que a vítima, ao prestar depoimento em Juízo (fl. 227) afirmou que foi deixar uma funcionária em casa e quando voltou para o carro, a moto parou perto dela e o carona
colocou a arma em sua cabeça
e disse que havia perdido o carro e a mandou descer.

Esclareceu que, nesse momento, determinaram que abrisse o porta-malas e que entrasse dentro, partindo com o veículo em alta velocidade, passando correndo nos quebra-molas, o que fez com que se debatesse lá dentro, abandonando-a no asfalto do aeródromo.

Afirmou, que ao retirá-la do porta-malas,
colocaram a arma em sua cabeça
, induzindo-a a se afastar do carro para que pudessem fugir.

Assim, em que pese a arma de fogo não ter sido localizada e apreendida, resta evidenciado que a vítima foi subjugada com a utilização de revólver, devendo ser ressaltado a dispensabilidade da apreensão da arma de fogo para a incidência da majorante, já que demonstrada por outros meios de prova.

Nesse sentido, cito precedente do
c. STJ
(AgRg-HC 867.324; Proc. 2023/0403522-9; RJ;
Rel. Min.

Reynaldo Soares da Fonseca
; DJE 05/12/2023).

Desse modo,
conservo
a causa de aumento reconhecida em desfavor do réu.

Quanto ao pedido de afastamento da condenação por danos causados à vítima
, ao analisar os autos, verifico que ao ofertar a denúncia (fls. 02/03), o presentante do órgão ministerial formulou requerimento para que “
seja condenado à reparação mínima do dano material e moral, caso constatado, nos termos d
o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal
”.

No caso dos autos, evidente o abalo psicológico sofrido pela vítima, que teve uma arma de fogo apontada para sua cabeça e colocada no porta-malas do veículo, fatos capazes de atingir seu patrimônio imaterial.

Ocorre que, em recente decisão, a Terceira Seção do c. STJ, entendeu que à exceção da reparação dos danos morais decorrentes dos crimes relativos à violência doméstica, conforme definido no Tema Repetitivo 983/STJ, para os demais crimes, o valor mínimo indenizatório na sentença – seja por danos morais ou materiais, exige o
atendimento de

03 (três) requisitos cumulativos
, quais sejam, (1) pedido expresso na inicial; (2) indicação do montante pretendido e (3) realização de instrução específica.

Nesse sentido, faço referência a outro precedente do
c. STJ
(AgRg no REsp n. 2.008.575/RS,
relator Ministro

Teodoro Silva Santos
, Sexta Turma, DJe de
7/3/2024
).

Na hipótese, além do presentante do Ministério Público não indicar o valor da indenização pretendida, denoto que durante o tramitar do processo não foi realizada instrução e produzida prova acerca de tal pretensão.

Desse modo, em que pese a verificação do prejuízo, especialmente moral, sofrido pela vítima, não restaram preenchidos os requisitos indicados acima, razão pela qual a indenização fixada na sentença, deve ser afastada.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, para afastar a condenação ao pagamento de indenização pelos danos sofridos pela vítima, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para dar
PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo,